Tribunal: TJMT
Processo: 0018284-86.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018284-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (APELANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (APELADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 252.967.538-44 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS- PERÍODO DE BLINDAGEM - EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Caterpillar S/A, visando à recuperação de sete máquinas e equipamentos agrícolas financiados pela apelante, com inadimplemento das parcelas contratuais desde agosto de 2015.

Durante a tramitação, a apelante, em recuperação judicial, pleiteou a suspensão do processo e a manutenção dos bens sob sua posse, argumentando a essencialidade das máquinas para suas atividades.

II.
Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de manutenção da posse dos bens alienados fiduciariamente por empresa em recuperação judicial, considerando a alegada essencialidade para a atividade empresarial e a exclusão do crédito fiduciário do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF.

III.
Razões de decidir

4. A alienação fiduciária não submete o crédito às condições do plano de recuperação judicial, conforme prevê o art. 49, § 3º, da LRF, sendo possível a retomada dos bens após o término do período de blindagem de 180 dias, mesmo que considerados essenciais às atividades do devedor.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, encerrado o período de blindagem, prevalecem os direitos de propriedade fiduciária sobre os bens vinculados ao contrato, conforme precedente no Agravo de Instrumento nº 1000622-84.2020.8.11.0000.

6. No caso concreto, além de findo o prazo do stay period, restou comprovada a exclusão do crédito fiduciário do plano de recuperação judicial, tornando inexigível a manutenção da posse dos bens pela recuperanda.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, e a retomada dos bens essenciais à atividade empresarial é admissível após o término do período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENPA Engenharia E Parceria Ltda – Em Recuperação Judicial
, em face da sentença proferida nos autos da Busca e Apreensão nº 0018284-86.2019.8.11.0041, proposta pelo
Banco Caterpillar S/A,
em que o Magistrado julgou procedente os pedidos
consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva dos bens descritos nos contratos
FPS33425
;
FPS33426; FPS33477; FPS33764; FPS33765; FPS33820 e MPS41958.

A Apelante sustenta o desacerto da Sentença recorrida, pois os bens cuja determinação para consolidar a posse em favor do Apelado, foram, reconhecidamente, declarados pelo Juízo Recuperacional como sendo imprescindíveis para as atividades da empresa em soerguimento.

Alega que enquanto o Juízo
a quo
entende que, ainda que essenciais, os bens garantidores não podem permanecer na posse da Recuperanda diante do escoamento do
stay period,
o STJ, contrariamente, entende que o fim do prazo de blindagem não é o bastante para permitir a retomada da busca e apreensão, diante do princípio maior da Lei 11.101/2005, em seu artigo 47.

Aduz, que necessita de todo empenho, inclusive patrimonial, para negociar com seus credores, pois apresentou aditivo ao plano recuperacional e precisa que este seja aprovado, a fim de que possa manter suas atividades e se soerguer, gerando assim receita para o pagamento de seus credores, inclusive, daqueles extraconcursais, como o Apelado.

Por fim, requer a reforma da Sentença, a fim de determinar que a posse dos bens garantidores permaneça com a Recuperanda durante o prazo de cumprimento do plano, ou, ao menos, até a realização da Assembleia Geral de Credores que irá deliberar sobre o aditivo ao PRJ.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 208357875, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, sem adentrar no mérito do recurso, informa que:
“a) o Banco Caterpillar S.A se encontra excluído da recuperação judicial da Recorrente Enpa Engenharia e Parceria Ltda, em razão do artigo 49, §3º da LRF; b) o período de blindagem previsto no artigo 6º, §4º da LRF se encerrou no dia 05/12/2017; c) atualmente, a recuperação judicial da Enpa Engenharia e Parceria Ltda se encontra em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial em relação à classe trabalhista e, concomitantemente, aguardando deliberação judicial quanto à proposta modificativa ao PRJ”
(Id 208357877).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 210319664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste em apurar a essencialidade das maquinas agrícolas para a empresa que está em recuperação judicial e a possibilidade de ser decretada a perda de tais propriedades, em razão da sua inadimplência.

A presente ação proposta pelo Banco
Caterpillar S/A,
versa sobre busca e apreensão de 7 máquinas e equipamentos agrícolas, financiados pela empresa apelante, que deixou de pagar as prestações de todos os contratos a partir de agosto/2015, são eles:

Durante a tramitação do feito, fora noticiado que a Apelante havia pleiteado a Recuperação Judicial e, portanto, requereu pela suspensão do processo de busca e apreensão dos bens, posto que julga serem
imprescindíveis para as atividades da empresa em soerguimento.

Ocorre que, o tema em questão já fora tratado anteriormente por essa Câmara, quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº
1000622-84.2020.8.11.0000, oriundo do processo de Impugnação à Relação De Credores

nº 45718-55.2016.811.0041.

Na ocasião, restou decidido que o crédito do Banco
Caterpillar S/A seria extraconcursal e, uma vez esgotado o prazo de suspensão estabelecido pelo §4º, do artigo 6º, da Lei 11.101/2005
(stay period
), poderia tramitar normalmente as medidas de expropriação, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial. Vejamos a ementa do julgado supracitado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE O MESMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – § 3ª, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Na dicção do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4º, do artigo 6º do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.

(2) – Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência. (N.U 1000622-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Com efeito, em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3º, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, previu expressamente que em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial,
in verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No caso, além de ser extraconcursal é também imperioso destacar que a
distribuição do processo de recuperação judicial (nº 0029997-63.2016.8.11.0041) se deu em 12/08/2016, tendo o PRJ sido homologado em 11/05/2018. Ou seja, escoou-se, há muito, o período de blindagem de que trata o §4º do art. 6 da LRF, não havendo como, nesse momento processual, declarar a essencialidade de bens que foram, inclusive, excluídos da recuperação judicial por serem extraconcursais.

Aliás, é o que se pode confirmar da Informação trazida pelo Administrador Judicial:

“a) o Banco Caterpillar S.A se encontra excluído da recuperação judicial da Recorrente Enpa Engenharia e Parceria Ltda, em razão do artigo 49, §3º da LRF; b) o período de blindagem previsto no artigo 6º, §4º da LRF se encerrou no dia 05/12/2017; c) atualmente, a recuperação judicial da Enpa Engenharia e Parceria Ltda se encontra em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial em relação à classe trabalhista e, concomitantemente, aguardando deliberação judicial quanto à proposta modificativa ao PRJ”
(Id 208357877).

Logo, diante de todo esse contexto e levando-se em consideração diversos entendimento já emanados por este Egrégio Tribunal, entendo que não há como declarar a essencialidade dos aludidos bens, tampouco determinar a posse dos bens em favor da apelante.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Com tais considerações, conheço

do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024